Tribunal: TJDFT
Processo: 0009817-78.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA DE INTERDITO. DESPESAS REALIZADAS MEDIANTE NEGÓCIOS JURÍDICOS QUE DEPENDIAM DE APROVAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE DIREITOS INVÁLIDA. REJEIÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
I. Na prestação de contas do curador não pode ser considerada legítima despesa realizada mediante negócios jurídicos que dependiam de aprovação judicial, a teor do que prescrevem os artigos 1.748, incisos I, III e IV, 1.774, e 1.781 do Código Civil.
II. De acordo com os artigos 104, inciso III, 166, inciso IV, e 1.793 do Código Civil, é inválida cessão de direitos hereditários por instrumento particular, máxime quando realizada depois da homologação da partilha no inventário.
III. Recurso conhecido e desprovido.